Tribunal: TJPA
Processo: 0800529-25.2020.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9992 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800529-25.2020.8.14.0032

APELANTE: ROSIVALDO SILVA DOS SANTOS

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO PELO PROCEDIMENTO COMUM C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS É MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

APELAÇÃO Nº 0800529-25.2020.8.14.0032

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE
: ROSIVALDO SILVA DOS SANTOS

APELADO:

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

ADVOGADO(A): HIGO LUIS NASCIMENTO PEREIRA – OAB/PA 2518

ADVOGADO(A): MARIANA BARROS MENDONCA – OAB/RJ 121891

ADVOGADO(A): HASSEN SALES RAMOS FILHO – OAB/PA 22311

INTERESSADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
ROSIVALDO SILVA DOS SANTOS

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID 19192433

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

ROSIVALDO SILVA DOS SANTOS
,

em desfavor do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
,
em razão do ACÓRDÃO ID
19192433,
assim constituído:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. DEVER DE INFORMAÇÃO DEVIDAMENTE CUMPRIDO. MINISTÉRIO PÚBLICO opinou pela reforma da sentença. recurso conhecido e DESPROVIDO à unanimidade.

1.
A instrução processual desenvolvida na demanda, permitiu concluir pela regularidade da contratação e, por via de consequência, da inexistência de fraude, especialmente diante da apresentação de contrato contendo a assinatura do autor e documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico, bem como comprovante de transferência bancária no valor do mútuo.

2.
Devedor recebeu o montante de R$13.262,80 em virtude do contrato firmado em 01/04/2020. Tanto é que depositou a exata quantia em juízo em 10/02/2021 (quase um ano depois). Diversamente do parecer ministerial, não acredito que o ocorrido descaracteriza o negócio firmado entre as partes, e sim, um possível arrependimento do demandante.

3.
Tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica.

4.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade, mantendo a sentença recorrida nos seus demais termos.

O embargante, aduz que o acórdão embargado foi omisso, quanto à análise das teses recursais sobre os efeitos da revelia, bem como por não ter apreciado a alegação de nulidade processual pela ausência de intimação da parte recorrente para se manifestar nos termos do artigo 350 e 437 do CPC.

Contrarrazões apresentadas rebatendo os argumentos do embargante, defendendo que o valor do empréstimo consignado foi liberado em favor da parte autora através de crédito em sua conta. Ademais, alega que a revelia não induz a veracidade dos fatos (Súmula 231 STF e art. 349 CPC). Logo, afirma não existir omissão e obscuridade na sentença embargada.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, PA, 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022, CPC.

A tese recursal do Embargante não merece prosperar, eis que todos os pontos invocados foram amplamente debatidos no seguinte trecho do Acórdão:

“Não obstante as razões recursais, a prova documental apresentada pela instituição financeira possui sim o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos na aposentadoria do demandante. Isto porque, com a contestação foi apresentada a cédula de crédito bancário questionada (ID nº 13827562) com assinatura do devedor, bem como documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico.

Ademais, consta no ID 13827616, TED que comprovam da disponibilização do crédito em conta bancária do apelante. Acredito que é tão certo que o devedor recebeu o montante de R$13.262,80 em virtude do contrato firmado em 01/04/2020, que depositou a exata quantia em juízo em 10/02/2021 (quase um ano depois). Diversamente do parecer ministerial, não acredito que o ocorrido descaracteriza o negócio firmado entre as partes, e sim, um possível arrependimento do demandante, que, mesmo tendo ajuizado a demanda em 22/07/2020, somente depositou o montante questionado em 10/02/2021. Fato que por si só induz a conclusão tanto do recebimento do valor contratado, como da regularidade da contratação. Não descaracterizando o contrato, e sim, tão somente, no máximo, um arrependimento.”

Portanto, claramente, o embargante busca mera revisão do acórdão guerreado,
em nítida pretensão de rediscutir a matéria,
o que não é cabível, visto que os Declaratórios não se prestam a rediscutir questão já decidida, razão pela qual entendo pelo não provimento do presente recurso.

Pelo exposto
e ante a inexistência de omissão apontada pelo Embargante, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, PA, 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 06/08/2024